Tribunal: STF
Processo: RE 491723
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTAS:  1.    RECURSO. Extraordinário. Regimental. Contribuição
   sindical rural. Competência. Justiça do Trabalho. Decisão
   mantida. Agravo regimental não provido. É pacífico o entendimento
   da Corte, segundo o qual compete à Justiça do Trabalho processar
   e julgar ações que versem sobre representação sindical entre
   sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e
   empregadores, quando não há sentença de mérito, antes da
   promulgação da Emenda Constitucional n.° 45/04.
2.      RECURSO.
   Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
   Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
   multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
   VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
   manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.